Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD apresentou termo de acordo extrajudicial. Nada a prover, tendo em vista que não está assinado por quaisquer das partes. Ademais, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905